Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-06.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001254-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 866.865.501-91 (APELADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), RAFAEL NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 866.865.501-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS EM FASE POLICIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I.

Caso em exame:
Recurso de Apelação da defesa
buscando a absolvição do réu condenado pelo crime de falso testemunho (art. 342 do CP), ao argumento de ausência de dolo para prejudicar a administração da justiça.

II.

Recurso de apelação do Ministério Público
, requer a aplicação da causa de aumento de pena do §1º do art. 342 do CP e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.

Questão em discussão: A questão a ser analisada consiste em verificar: (i) se as divergências nos depoimentos do réu caracterizam o dolo exigido para o crime de falso testemunho; (ii) se há elementos suficientes para aplicação da causa de aumento de pena e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade. Da acusação: (iii) se é possível a aplicação da causa de aumento de pena do §1º do art. 342 do CP (iv) se é possível afastar a causa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Razões de decidir:

O crime de falso testemunho exige a intenção deliberada de distorcer a verdade com o propósito de influenciar o resultado de um processo.

As alterações nas declarações do réu ao longo dos anos não indicam intenção deliberada de prejudicar a justiça, sendo compreensíveis diante da passagem do tempo e do contexto processual.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventuais inconsistências em depoimentos não configuram, por si sós, o dolo exigido para a tipificação do crime de falso testemunho.

Aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há prova robusta da intenção de prejudicar o deslinde do processo.

Com a absolvição do réu, resta
prejudicado o recurso ministerial
quanto ao aumento da pena e ao afastamento da substituição por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da defesa provido. Absolvição do réu. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de falso testemunho, é imprescindível a comprovação do dolo específico de prejudicar a administração da justiça, não bastando meras contradições em depoimentos.

Havendo dúvida quanto à intenção do agente em alterar a verdade dos fatos para influenciar o julgamento, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição.

Dispositivos relevantes citados: Art. 342, caput e §1º, do CP.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por RAFAEL NASCIMENTO BRANDÃO em face da sentença editada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o réu à pena de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no caput do art. 342 do Código Pena (Falso testemunho).

Em suas razões o Ministério Público requer
:
a)
o reconhecimento da majorante prevista no § 1º do artigo 342 do Código Penal ao argumento de que
“...a despeito do entendimento do juizo a quo quanto à ausência de provas da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 342, §1°, do CP, a instrução criminal demonstrou exatamente o contrário.”
(pag. 418-PDF).
b)

o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ser o réu reincidente (ID: 207632994. p. 416-427).

Nas razões da defesa
, busca a absolvição do réu, alegando em síntese,
“...não há prova alguma que se possa sustentar que a inversão nos depoimentos tenha ao menos tido potencialidade de dano ao deslinde daquela causa, o que, de qualquer modo afasta a ocorrência do crime de falso testemunho...”

(ID: 207633016).

O Ministério Público e a defesa, nas contrarrazões, postularam pela improcedência dos recurso (IDs: 207633018 e 234585798).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento do recurso da defesa
para que o réu seja absolvido. Caso seja mantida a condenação, pelo parcial provimento do recursos da acusação para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 244991677).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia
, no dia 05/08/2016, por volta das 13h3Omin, durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri no Fórum Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO
fez afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante, na qualidade de testemunha compromissada a dizer a verdade,
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito no processo Judicial n° 12158-03.2008.811.0042 — Código 80116 — 1' Vara Criminal da Capital, que apurava a prática de crime doloso contra a vida ocorrido no ano de 2005, cujo fato restou reconhecido pelo Egrégio Conselho de Sentença em quesitação própria.

Infere-se dos depoimentos prestados em Juízo por RAFAEL que, além de alterar a dinâmica dos acontecimentos que antecederam a morte da vítima João Gomes da Silva Júnior, ele também alterou seu depoimento sobre outro fato juridicamente relevante ao deslinde da causa, pois na
primeira declaração prestada no dia 19.09.2011, RAFAEL afirmou que após a ocorrência do fato, o criminoso saiu do banheiro de arma em punho e perguntou o que ele deveria fazer
, momento em que RAFAEL respondeu:
"eu fui no banheiro vi que ele tava, o tiro pegou na face né, e tava morto já, ai eu falei para ele, o que fazer, acho que é ir embora né, foi que ele pegou e foi embora", sendo certo que em seu segundo depoimento judicial no dia 05.08.2015, RAFAEL alterou, novamente, sua versão, afirmando que: "daí eu falei para ele que tem que chamar o socorro e avisar a família".

Por estes fatos a apelante foi condenada nos termos da sentença, da qual recorrem acusação e defesa pleiteando o que se segue:

RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO

A defesa visa à absolvição do réu da acusação do crime de falso testemunho, ao argumento de não haver provas da prática do crime:

“...não há prova alguma que se possa sustentar que a inversão nos depoimentos tenha ao menos tido potencialidade de dano ao deslinde daquela causa, o que, de qualquer modo afasta a ocorrência do crime de falso testemunho e, de consequência lógica, impõe-se a sua ABSOLVIÇÃO.”
(pag. 556-PDF).

Analisando o conjunto probatório,
o pedido absolutório merece guarida
.

Ressai dos autos que em 25/06/2005, por volta das 20h3Omin, no interior do banheiro do 'restaurante Alice Delícia do Sabor, localizado na rua Jornalista Alves de Oliveira, Bairro cidade Alta, nesta Capital, Valdemir Edson de Almeida, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima João Gomes da Silva Junior, produzindo-lhe ferimento que foi causa eficiente de sua morte.

Ao ser ouvido sobre os fatos,
em 26/06/2005,
o apelante RAFEL,
perante a Autoridade Policial declarou:

"Que passado uns trinta minutos a vítima levantou para ir até o banheiro, no que foi acompanhado pelo• "Fuça"; Que entraram no banheiro e logo em seguida, o declarante ouviu um estampido parecido como sendo estouro de bombinha de festa junina...".

O apelante foi ouvido novamente
na fase policial,
agora no ano de 2008
, oportunidade em que ratificou sua declaração anterior ao afirmar:
"e o JUJU (João Gomes) se levantou para ir até o banheiro, no que foi acompanhado pelo FUÇA (Valdemir Edson)".

Na fase judicial, em 01/09/2011
, devidamente compromissado a dizer a verdade, o apelante novamente indagado “sobre a dinâmica dos fatos que ensejaram a morte da vítima João Gomes da Silva Júnior”,
declarou não se lembrar quem teria se levantado primeiro, se vítima ou réu:

"Ficamos sentados, eu, minha esposa, antiga esposa, e ele e o finado conversando,
aí eu não me lembro quem levantou
, não me lembro quem levantou e foi lá primeiro no banheiro, aí foi no banheiro, depois do, ele falou que aconteceu o negócio lá no banheiro",

Já no dia 05/08/2015
, em Sessão Plenária do Júri, o apelante RAFAEL teria dito que
"Sentou na mesa com nós, eu tava junto com minha esposa, era minha esposas, e eles, ele pediu uma coca em lata, tomou, aí não demorou um pouco ele se levantou e foi ao banheiro, e a vítima foi por trás".

Diante desses fatos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, condenando o apelante pela prática de delito de falso testemunho, ao fundamento de ele teria alterado a dinâmica dos fatos sobre quem teria se dirigido primeiro ao banheiro (se réu ou vítima), bem como se após a morte da vítima teria mandado o réu fugir ou chamar socorro.

Nesse sentido destaco trecho da sentença,
verbis:

“Da análise dos autos, verifico que a materialidade e a
autoria delitiva se encontram devidamente demonstrada, através das declarações prestadas pelo acusado
, na condição de testemunha devidamente compromissada no Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital,
ocasião em que faltou com a verdade dos fatos, ao afirmar que Valdemir Edson se levantou e primeiro que a vítima João Gomes da Silva Junior, vulgo "JUJU", para ir ao banheiro
.

Do mesmo modo,
é possível observar que o acusado, ainda, faltou com a verdade ao afirmar que o autor do disparo Valdemir Edson deveria chamar socorro e avisar a família, contrariando, totalmente seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, acerca daquele fato
(Homicídio).

A testemunha OSCARMO DE BARROS GONÇALVES em seu depoimento neste Juízo, afirmou que após a análise dos depoimentos constantes nos autos, concluiu que o acusado RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO, durante seu depoimento perante o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foi mais enfático ao afirmar que o autor do disparo Valdemir Edson se levantou primeiro e em seguida a vítima João Gomes da Silva Júnior, se recordando melhor dos fatos, e procurando defender mais o acusado naqueles autos.

Importante registrar que, embora o fato de quem se levantou primeiro possa parecer irrelevante aos autos, dentro de um contexto de possível alegação de legitima defesa pelo autor daquele fato, se trataria de fator relevante.

Outrossim, quanto a alegação de que o acusado, embora se encontrava bêbado no momento daquele fato (Homicídio), bem como de ter ido na Delegacia de forma espontânea, em razão das passagens criminais e pelo fato de Valdemir Edson se Policial Civil, demonstra a este Juízo que o mesmo tinha um certo receio daquela culpa cair sobre o mesmo.

Porém, o depoimento do acusado RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO, prestado em sede Policial (25.06.2005), foi devidamente corroborado pela testemunha Kezia Campos Alves, inclusive neste Juízo, ao ser perguntado acerca da dinâmica daquele crime.

De modo que, demonstra que o acusado faltou com a verdade ao prestar depoimento como testemunha compromissada, o que foi reconhecido pelo E. Conselho de Sentença, mas sim, a incidência do delito de falso testemunho por parte do acusado RAFAEL.”
(Sentença – pag. 483/509-PDF).

O crime de falso testemunho, definido no artigo 342 do Código Penal, caracteriza-se pela prática ilícita de prestar declaração falsa, omitir ou negar a verdade na qualidade de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processos judiciais, administrativos, inquéritos policiais ou em juízo arbitral. A pena para esse delito é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) caso seja cometido mediante suborno ou com o propósito de produzir prova destinada a influenciar um processo penal ou um processo civil envolvendo uma entidade da administração pública, seja ela direta ou indireta.

No caso dos autos,
as divergências mencionadas na sentença para fundamentar a condenação do apelante, com base nas diferentes versões por ele apresentadas, geram incertezas quanto à intenção específica de prejudicar a administração da justiça ou dificultar a apuração da verdade. Dessa forma, não há comprovação clara do dolo específico necessário para a configuração do crime de falso testemunho.

Isso porque
, como já explanado, o recorrente foi ouvido pela primeira vez na fase policial em que 26/06/2005, e novamente no ano de 2008. Nessas duas oportunidades disse que a vítima se levantou primeiro para ir ao banheiro e o réu logo em seguida.

Na fase judicial, já em 19/09/2011, declarou não se lembrar quem teria se levantado primeiro, se vítima ou réu.

Já em plenário do júri em 05/08/2015 disse que teria sido o réu que se levantou primeiro para ir ao banheiro e a vítima logo depois, local onde ocorreu os disparos de arma de fogo e a morte da vítima.

O juízo sentenciante apontou a segunda divergência nas declarações do apelante, de que ele ainda faltou com a verdade ao afirmar que o autor do disparo Valdemir Edson deveria chamar socorro e avisar a família, contrariando, totalmente seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, acerca daquele fato (Homicídio).

Em verdade têm-se insuficientes as provas do dolo específico do apelante, isto é, a comprovação de que ele tenha agido voluntariamente para influenciar a decisão dos jurados.

Durante todas as etapas da persecução penal, o apelante em nenhum momento deixou de atribuir o crime de homicídio a VALDEMIR.

Não houve divergências substanciais nos depoimentos do ora recorrente que justifique qualquer reprovação ou indicação de que estaria tentando mudar a autoria ou livrar o autor do crime de homicídio, mas sim apenas um erro pontual na sequência dos acontecimentos dos fatos como ocorreram, referente à ordem em que os envolvidos se dirigiram ao banheiro do estabelecimento ou o que teria dito a VALDIR (autor do crime de homicídio) após o crime.

A propósito, como bem observado no Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o crime ocorreu em 2005, mas a sessão plenária só aconteceu em 2015, dez anos depois, o que pode afetar a precisão dos relatos, sem contar no intervalo entre os depoimentos (três anos entre o primeiro e o segundo depoimento dado na fase policial; seis anos do dia do fato e o primeiro depoimento em juízo e 10 anos entre o depoimento em plenário do júri e os fatos ocorrido).

Outrossim, quanto ao argumento exarado na sentença
, de que
“...dentro de um contexto de
possível alegação de legitima defesa
pelo autor daquele fato, se trataria de fator relevante.”
(pag. 502-PDF), referida tese sequer foi quesitada aos jurados. Ademais o autor do crime de homicídio confessou o crime.

Dessa forma, não é possível afirmar que o apelante tenha faltado com a verdade em juízo para influenciar o processo penal, uma vez que a divergência sobre a dinâmica dos fatos não são capazes de alterar ou influenciar o julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como não havendo comprovação do dolo para tal finalidade.

Nesse sentido:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DIVERGÊNCIAS ENTRE AS VERSÕES DOS RÉUS E TESTEMUNHAS – DÚVIDA SOBRE O FALSO TESTEMUNHO – DOLO NÃO DEMONSTRADO
– JULGADOS DO TJSP, TJPR E TJSC - RECURSO PROVIDO.

As divergências entre as versões apresentadas pelos réus e testemunhas revelam dúvidas sobre “vontade específica de prejudicar a administração da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos”, razão pela qual inexiste “comprovação do dolo específico do agente acerca do falso testemunho” (TJSP, Ap nº 0009946-57.2014.8.26.0114).

Afigura-se “temerário imputar falsidade a uma afirmação da testemunha que passa pela palavra e confirmação de terceiros” (TJPR, AP nº 0001635-31.2016.8.16.0132).

“Impõe-se a absolvição da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal, quando insuficientes as provas do dolo específico do agente, isto é, a comprovação de que agiu, voluntária e conscientemente, com o propósito de influenciar o resultado do procedimento penal” (TJSC, Ap nº 0000160-09.2017.8.24.0059). Recurso provido para absolver os apelantes de falso testemunho.”
(N.U 1003268-04.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Assim,
impositiva a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
,
diante a fragilidade da prova testemunhal impossibilitando a certeza sobre a ocorrência do crime de falso testemunho, nas declarações do apelante durante a instrução processual da ação penal movida contra VALDEMIR EDSON DE ALMEIDA.

Deixo de apreciar o recurso da acusação, porquanto prejudicado com o acolhimento do recurso da defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa para absolver RAFAEL NASCIMENTO BRANDÃO do crime de falso testemunho, tornando prejudicado o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025